Tribunal: TJMT
Processo: 1018690-22.2021.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018690-22.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Serviços Hospitalares, Efeitos, Cláusulas Abusivas, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUIZ MAZZONETTO RAVANELLO - CPF: 327.763.301-20 (APELADO), FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO - CPF: 956.766.351-34 (ADVOGADO), REGIS ANTONIO RAVANELLO - CPF: 580.867.141-87 (APELADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), REGIS ANTONIO RAVANELLO - CPF: 580.867.141-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO DOCUMENTAL SUFICIENTE À SOLUÇÃO DA LIDE – PLANO DE SAÚDE –
CONTRATO COM COBERTURA NACIONAL – TRANSPORTE AÉREO INTERESTADUAL DE PACIENTE EM ESTADO GRAVÍSSIMO – QUADRO CLÍNICO DESCRITO EM RELATÓRIO MÉDICO QUE CONFIGURA SITUAÇÃO DE URGÊNCIA –INDICAÇÃO MÉDICA QUANTO À NECESSIDADE DE REMOÇÃO DO PACIENTE PARA HOSPITAL DE REFERÊNCIA PARA MELHOR E ADEQUADO TRATAMENTO – INJUSTA
RECURSA DE COBERTURA CONTRATUAL
– FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
– DANOS MORAIS CONFIGURADOS – SITUAÇÃO DE AFLIÇÃO E ANGUSTIA PSICOLÓGICA – VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL – OBSERVÂNCIA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA E ATENDEDIMENTO À FINALIDADE RESSARCITÓRIA E PUNITIVA
SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. 1.
O imediato julgamento da lide é sempre cabível e oportuno quando se verificar que o conjunto probatório disponível nos autos é idôneo e suficiente para nortear e sustentar o pronunciamento jurisdicional (CPC, art. 355), assim, se estiver patente que a solução da lide, em razão da natureza da questão controvertida, demanda tão somente a apreciação de prova documental, não havendo nada de pertinente a ser acrescido por outros meios de prova, o juiz não só pode, mas deve enfrentar diretamente a matéria de mérito e, assim, resolver o litigio. 2. Diante de situação de urgência ou emergência, demonstrada a necessidade da providência em razão das particulares do caso, a pretensão de remoção área por UTI móvel encontra amparo direto na previsão do art. 12, II, “e”, da Lei nº 9.656/98, que garante, no caso de previsão contratual para internação hospital, a “cobertura (...) da remoção do paciente, comprovadamente necessária, para outro estabelecimento hospitalar, dentro dos limites de abrangência geográfica previstos no contrato, em território brasileiro”.
3. “(...) a recusa indevida/injustificada pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico, a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário (STJ - AgRg no AREsp 549.831/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 11/03/2015).
4. O valor da indenização por danos morais deve ser razoável, devendo ser fixado segundo as circunstâncias das causas e o perfil dos litigantes, para que repare os danos causados e puna razoavelmente o ofensor, com intuito preventivo, mas sem permitir o enriquecimento sem causa. Inteligência dos arts. 186, 884 e 944, todos do CC; do art. 6º, VI e VII, do CDC; e do art. 5º, V e X, da CRFB.

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela

UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral
”

(Proc. nº 1018690-22.2021.8.11.0041), ajuizada contra a apelante por LUIZ MAZZONETTO RAVANELLO, julgou o pedido procedente para, confirmando a decisão liminar, condenar a ré Unimed a cumprir obrigação de fazer consistente em autorizar “
a remoção do autor em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) aérea para o Hospital Sírio Libanês, na Cidade de São Paulo
,
bem como
(...)
ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do presente decisum
” (cf. Id. nº 146509153).

A apelante sustenta que, “
ao julgar antecipadamente à lide, ignorando o pedido de produção de provas da Apelante, baseado simplesmente nas alegações da parte apelada e apelante e nas provas documentais que já se encontravam acostadas aos autos, quando ainda existiam situações a serem provadas, o juízo de piso ocasionou verdadeiro cerceamento de defesa, que torna nula a sentença de primeira instância
”; nesse sentido, enfatiza que a solução do litigio necessariamente exige produção de prova em Juízo, “
em especial a prova pericial para que fosse comprovado que o quadro clínico do Apelado não se enquadrava na definição legal de urgência/emergência médica, e ainda, que o Hospital que o Apelado se encontrava (Hospital Jardim Cuiabá) possuía totais condições de atendimento à patologia acometida pelo apelado, sendo desnecessária a remoção do mesmo
”.

Defende a legitimidade da negativa de cobertura à solicitação de remoção discutida nos autos, pois, embora seja “
indiscutível o estado de saúde do apelado,
(...)
trata-se na espécie de serviço de remoção interestadual, ou seja, repatriação, cuja prescrição tem previsão tão somente para os casos em que a localidade em que o usuário se encontrar não possuir os serviços necessários para o restabelecimento da saúde do paciente, tão somente para transferência de hospital para hospital
”, e, no caso, como não há prova de que o hospital em que o autor/apelado estava internado não possuía condições técnicas necessárias para o seu restabelecimento, tampouco que se trata de caso de emergência ou urgência, resta evidente que a hipótese dos autos não corresponde e nem preencheu os requisitos exigidos contratualmente à cobertura da medida/providência.

Alega, em todo caso, que inexistiu situação capaz de ensejar dano moral indenizável, primeiro porque lícita a negativa de cobertura, e, em segundo lugar, porque não causou qualquer infortúnio ou prejuízo à índole, à imagem, reputação ou qualquer tipo de humilhação ao apelado, aduzindo que, em todo caso, se mantida a condenação indenizatória, deve ser reconhecida a desproporcionalidade e exagero do valor indenizatório arbitrado pela sentença.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reconhecido o cerceamento de defesa, seja cassada a sentença e determinado o retorno dos autos à origem para instaurar a fase instrutória; alternativamente, pede a reforma para que seja julgado improcedente o pedido, ou, ao menos, afastada a condenação indenizatória que lhe foi imposta (cf. Id. nº 146509155).

O apelado ofertou contrarrazões junto ao Id. nº
146509159, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 20 de janeiro de 2023.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

Exm
o
. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O mérito da lide circunscreve à discussão quanto à legalidade da negativa de cobertura contratual à solicitação de
transporte aéreo de paciente, via UTI móvel, em razão do seu “gravíssimo” estado de saúde e a perspectiva de receber melhor e mais adequado tratamento em hospital de referência localizado em outro estado da federação.

A r. sentença deu a seguinte solução à lide:

“
LUIZ MAZZANETTO RAVANELLO representado por REGIS ANTONIO RAVANELLO propôs AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL C/C TUTELA DE URGÊNCIA em desfavor de UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO.

Narra o Autor que mantém relação jurídica com a Ré, consubstanciada na prestação de serviços de assistência médica/hospitalar, ambulatorial, exames complementares e serviços auxiliares, com abrangência Nacional, mediante plano empresarial, como integrante da Cooperativa
d
e Crédito Rural De Primavera
d
o Leste – PRIMACREDI.

Assevera que já é idoso, com 75 (setenta e cinco) anos de idade, foi internado em 21/05/2021, por volta das 21 horas, por ter apresentado quadro de convulsão com liberação esfincteriana, sendo que em 22/05/2021, foi transferido ao Hospital Jardim Cuiabá e, atualmente
,
encontra
-se

em estado de coma.

Aduz que
se
encontra em estado gravíssimo de saúde e, pelo fato de apresentar febre persistente, refratando ao uso de medicamentos antitérmicos endovenoso, requer maiores cuidados, bem como assistência intensiva com uso tecnologias modernas, tendo a necessidade de transferência a Hospital mais capacitado para o diagnóstico e combate da enfermidade.

R
equer a concessão de tutela de urgência, com o fito de determinar à Ré a obrigação de fazer consistente na realização da transferência do Autor, através de UTI aérea, IMEDIATAMENTE, em regime de urgência/urgentíssima, destinado ao Hospital Sírio Libanês, na Comarca de São Paulo, que já se encontra preparado a recebê-lo, e no mérito, a procedência da demanda, para fins de condenar o plano Requerido na obrigação de fazer, e ainda a condenação a título de dano moral o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), além da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

(...)

Pois bem, constata-se através do laudo médico de ID. 56562486, que o Dr. Valdey Antonio de Oliveira Cavlcante, informou que ‘
paciente mantem-se em estado geral gravíssimo, IOT + VM, presentando febre persistente de foco a esclarecer refrataria ao uso de antitérmicos endovenoso, solicitado culturas e iniciado CEFEPIME IV e ACICLOVIR IV. Paciente requer maiores cuidados, bem como assistência intensiva, c om tecnologia moderna, sendo indicado transferência para a cidade de São Paulo, onde receberá toda assistência da qual houver necessidade
’.

As provas dos autos, portanto, levam à conclusão de que a internação do associado em UTI era indispensável, o que impôs sua remoção para São Paulo/SP, local que, ao contrário da cidade de Cuiabá, possuía condições para oferecer tratamento adequado ao paciente.

Restou
,
ainda, demonstrado que o contrato firmado entre as partes prevê a abrangência nacional e com módulo adicional de transporte aéreo, bem como a demonstração da necessidade /imprescindibilidade da remoção da paciente para continuidade do tratamento em outro estado.

(...)

Ademais, demonstrado pelos relatórios médicos juntados aos autos, o estado delicado e frágil de saúde do menor segurado, mostrando-se, nos termos do artigo 51, I, II e IV, parágrafo 1º do CDC, abusiva e ilegal a conduta da operadora ao recusar o atendimento solicitado.

E a remoção do paciente, inclusive, é prevista no art. 12, inciso II, alínea “e”, da Lei nº 9.656/98, in verbis:

(...)

ANTE O EXPOSTO, com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial por LUIZ MAZZANETTO RAVANELLO representado por REGIS ANTONIO RAVANELLO em desfavor do Requerido UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, para confirmar a decisão de ID. 56563140, determinando que a requerida autorize a remoção do autor em Unidade de Terapia Intensiva – UTI AÉREA, para o Hospital Sírio Libanês na Cidade de São Paulo, bem como, para CONDENAR ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do presente decisum.
”

O
imediato julgamento da lide é sempre cabível e oportuno quando se
verificar que o conjunto probatório disponível nos autos é idôneo e suficiente para nortear e sustentar o pronunciamento jurisdicional (CPC, art. 355),
assim
, se estiver patente que a solução da lide, em razão da natureza da questão controvertida, demanda
tão somente
a apreciação de prova documental, não havendo nada de pertinente a ser acrescido por outros meios de prova, o juiz não só pode, mas deve enfrentar diretamente a matéria de mérito e, assim, resolver o litigio.

No caso, considerando que o cerne da controvérsia reside na interpretação e aplicação das previsões contratuais ao caso específico vivenciado pelo autor/apelado, a prova documental é, de fato, suficiente para permitir ampla análise da matéria de mérito e a justa definição da lide, sendo absolutamente prescindível a colheita de depoimento ou testemunhos em Juízo, eis que as teses de defesa são todas de ordem técnica, e não factual, de modo que a prova oral em nada acresceria à discussão, e, em relação à produção de prova pericial “
para que fosse comprovado que o quadro clínico do apelado não se enquadrava na definição legal de urgência/emergência médica e, ainda, que o Hospital que o apelado se encontrava (Hospital Jardim Cuiabá) possuía totais condições de atendimento à patologia acometida
”, uma vez que há nos autos relatório médico com precisa descrição do quadro clínico do paciente, e sendo acessível à Unimed a
documentação relacionada ao diagnóstico e tratamento médico a que ele vinha sendo submetido, parece-me evidente que, para comprovar as objeções suscitadas nos autos, bastava que a ré/apelante indicasse, preferencialmente com apoio em relatório subscrito por um profissional, os motivos pelos quais o quadro descrito na declaração médica, que expressamente o qualificou como “gravíssimo”, não seria correspondente à hipótese de urgência ou emergência, bem como o porquê a opinião médica de que

“
paciente requer maiores cuidados, bem como assistência intensiva, com tecnologia moderna, sendo indicado transferência para a cidade de São Paulo, onde receberá toda a assistência da qual houver necessidade
” (cf. Id. nº 146508157) não deveria ser levado à sério, ou seja, bastava que trouxesse aos autos prova documental idônea de que o motivo que a levou a negar cobertura era realmente respaldado por análise técnica e criteriosa da situação.

Ocorre que, ao invés de instruir os autos com documentação idônea a demonstrar a justeza da recusa de cobertura recursal, seja para respaldar a conclusão de falta de urgência, seja para convencer, a despeito da conclusão do médico assistente, que o hospital local poderia dar o mesmo (ou semelhante) grau de assistência ao paciente do que o Sírio-libanês, a Operadora do plano de saúde preferiu escudar-se na afirmação genérica - e desprovida de lastro probatório - de que a situação do autor não correspondia a nenhuma hipótese legal ou contratual autorizativa da medida, o que, como já sublinhei anteriormente nos autos, ao julgar o agravo de instrumento interposto contra a decisão liminar,
mostra
apenas
que
a Unimed decidiu
ignora
r
sumariamente a literalidade do relatório médico
elaborado sobre o estado de saúde do autor, o qual, como visto,
indica claramente tratar-se de caso gravíssimo de paciente intubado, respirando com auxílio de ventilação mecânica, sofrendo de febre persistente de origem inexplicada e resistente à intervenção medicamentosa; ainda nessa perspe
ctiva, também cabe ratificar a conclusão de que a Unimed
faz interpretação enviesada do disposto no art. 35-C, I, da Lei nº 9.656/98, e, ao invés de entender, como diz a norma, que os casos de emergência são definidos como “
os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente
”, entende que somente deve ser considerado caso de emergência se, no seu relatório ou laudo, o médico assistente escrever, com todas as letras, talvez até com algum destaque, o vocábulo “
emergência
”
.
Ignora
, de igual modo,

e isso, repita-se, sem nenhuma justificava técnica,
a assertiva de que o paciente “
requer maiores cuidados, bem

como assistência intensiva, com tecnologia moderna, sendo indicado transferência para a cidade de São Paulo, onde receberá toda a assistência da qual houver necessidade
”, declaração
esta

que não deixa dúvida de que

o próprio médico que acompanha de perto a situação do paciente confessa que o
tratamento do qual necessita o paciente está além das capacidades materiais do nosocômio onde se encontra.

Com efeito, ao revisar o quadro fático-probatório, seguido da análise crítica e cuidadosa das razões sentenciais e do contraponto ofertado nos fundamentos recursais, a segura conclusão alcançada é a de que a sentença deu justa solução à lide, afinal, considerando as circunstâncias acima delineadas, não há dúvida de que a solicitação administrativa do autor, tal qual a pretensão aqui deduzida, encontra amparo na previsão do art. 12, II, “e”, da Lei nº 9.656/98, que garante, no caso de previsão contratual para internação hospital, a “
cobertura
(...)
da remoção do paciente, comprovadamente necessária, para outro estabelecimento hospitalar, dentro dos limites de abrangência geográfica previstos no contrato, em território brasileiro
”, e, quanto a isso,
a verdade é que a argumentação recursal da Unimed Cuiabá não enfrenta propriamente as razões sentenciais, eis que simplesmente devolvem ao conhecimento desta instância recursal discussão idêntica àquela travada em 1º Grau e já dirimida na sentença, nada acrescentando à matéria discutida nos autos.

Também não há crítica a ser feita à imposição de condenação indenizatória por dano moral, na medida em que é evidente que “
o cenário fático descrito nos autos revela que o sofrimento experimentado pela parte autora foge à normalidade, interferindo intensamente em seu comportamento psicológico, amargando intensas dores, causando-lhe aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem-estar
”, sendo que, em situações semelhantes, a jurisprudência do STJ já formou o entendimento de que
, “
embora o mero inadimplemento contratual não seja causa para ocorrência de danos morais, é reconhecido o direito à compensação dos danos morais advindos da injusta recusa de cobertura de seguro saúde, pois tal fato agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado, uma vez que, ao pedir a autorização da seguradora, já se encontra em condição de dor, de abalo psicológico e com a saúde debilitada
”

(STJ – 3ª Turma – REsp nº 1364775/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 20/06/2013, DJe 28/06/2013).

No mesmo sentido:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO MÉDICO. NATUREZA ABUSIVA. DANO MORAL. CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nas hipóteses em que há recusa injustificada de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para tratamento do segurado, como ocorrido no presente caso, a orientação desta Corte é assente quanto à caracterização de dano moral, não se tratando apenas de mero aborrecimento. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ - QUARTA TURMA - AgInt no REsp 1694554/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), julgado em 06/02/2018, DJe 14/02/2018).

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. 1. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL NÃO CREDENCIADO. REEMBOLSO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL CONFIGURADA. SÚMULAS N. 7 E 83/STJ. 2. DANO MORAL. RECUSA DE TRATAMENTO. CONFIGURAÇÃO. VALOR DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. SÚMULAS N. 7 E 83/STJ. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende ser passível de indenização a título de danos morais a recusa indevida/injustificada pela operadora do plano de saúde em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. (...)” (STJ - TERCEIRA TURMA - AgInt no AREsp 1145115/MA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado em 05/12/2017, DJe 19/12/2017).

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. EMERGÊNCIA. RECUSA INDEVIDA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SUMULA N. 83/STJ. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. PRECEDENTES. MAIS UMA VEZ, APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 83/STJ. MONTANTE INDENIZATÓRIO. PLEITO DE REDUÇÃO. NÃO DEMONSTRADA A ABUSIVIDADE NO VALOR FIXADO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. É pacífica a jurisprudência da Segunda Seção no sentido de reconhecer a existência do dano moral nas hipóteses de recusa injustificada pela operadora de plano de saúde, em autorizar tratamento a que estivesse legal ou contratualmente obrigada, por configurar comportamento abusivo. Incidência, mais uma vez, da Súmula n. 83/STJ. (...)” (STJ - QUARTA TURMA - AREsp 1123964/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 16/11/2017, DJe 22/11/2017).

Já no que se refere ao
valor indenizatório
, reafirmo, como já fiz em tantos outros casos, que o arbitramento deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora e, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

Com efeito, em reexame das circunstâncias envolvidas na hipótese dos autos, admito que a indenização fixada na sentença em
R$ 10.000,00
atende satisfatoriamente o caráter disciplinar e ressarcitório da condenação indenizatória, sendo valor razoável e ajustado às particularidades deste caso, além de se mostrar congruente com o que normalmente é arbitrado em situações semelhantes por esta eg. Corte.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023